Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026004-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (AGRAVANTE), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (AGRAVANTE), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS PATRIMONIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos do cumprimento de sentença, com base em documentos que indicariam ausência de hipossuficiência dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração superveniente na situação econômica da parte ou se pode ocorrer por revaloração de documentos anteriormente apresentados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita não constitui coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

4. A revaloração de documentos já constantes dos autos é legítima para a revogação do benefício, mesmo sem fato superveniente, desde que fundada em elementos objetivos.

5. A existência de patrimônio relevante e a liquidez demonstrada são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

6. A alegação de má-fé dos exequentes não foi comprovada, sendo legítimo o uso de documentos, ainda que antigos, como meio de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, com base na revaloração de documentos constantes dos autos, sem necessidade de demonstração de alteração superveniente da situação econômica da parte.

2. A decisão que defere o benefício da justiça gratuita não faz coisa julgada material nem se submete à preclusão consumativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WRE Serviços de Designer Ltda. - ME, Wlisses Rodrigues Miranda e Eva Elaine Zachert Rodrigues Miranda
, contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, anteriormente deferido nos autos do cumprimento de sentença n.º 1009672-77.2021.8.11.0040.

Inconformados, em suas razões os agravantes alegam, em síntese: a) que não houve qualquer modificação de sua situação patrimonial desde a concessão da justiça gratuita em 2022; b) que os bens apontados pelos exequentes como indício de capacidade financeira já existiam à época do pedido de gratuidade e inclusive foram mencionados nos documentos então juntados; c) que os agravados teriam agido com má-fé, induzindo o juízo de origem em erro ao apresentarem documentos antigos e distorcendo a realidade patrimonial dos executados; d) e que a matéria estaria preclusa, uma vez que a decisão que deferiu a gratuidade teria transitado em julgado e não poderia mais ser revista sem fato superveniente.

Requerem a concessão de efeito ATIVO ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até que seja julgado em definitivo o presente recurso.

No mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória, tendo em vista a inexistência de qualquer modificação na situação patrimonial dos Agravantes, somado ao fato de encontrar-se preclusa a matéria para discussão, enquanto não existirem fatos novos a serem equacionados no silogismo jurídico.

Concedi aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar hipossuficiência (id.n.º 241512676).

Devidamente intimados, peticionaram (id.n.º 242932656) e juntaram documentos.

A gratuidade de justiça foi indeferida, sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias para procederem o preparo sob pena de deserção.

Inconformados, opuseram Embargos de Declaração (id.n.º 245536184), os quais forma rejeitados.

Não satisfeitos, interpuseram Recurso de Agravo Interno (id.n.

267522795).

Contrarrazões ao Agravo Interno (id.n.º 269745286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
WRE Serviços de Designer Ltda. - ME, Wlisses Rodrigues Miranda e Eva Elaine Zachert Rodrigues Miranda
, contra decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido nos autos do cumprimento de sentença n.º 1009672-77.2021.8.11.0040.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferido em 2022, diante de documentação que, no entender do juízo de origem, demonstraria a ausência de hipossuficiência econômica dos agravantes.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça será concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos. Embora o art. 99, §3º do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural, essa presunção pode ser elidida por elementos objetivos constantes nos autos.

Mais importante: a concessão da gratuidade não faz coisa julgada material, e tampouco se reveste de estabilidade absoluta. Pelo contrário, o §3º do art. 98 do CPC prevê expressamente a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, desde que constatada a ausência dos pressupostos legais.

Nesse contexto, não se exige a demonstração de alteração superveniente da situação econômica, sendo legítima a revogação com base em revaloração de documentos já constantes nos autos, especialmente quando a análise anterior se deu de forma sumária.

A decisão agravada apoiou-se em documentação atualizada apresentada pelos exequentes, notadamente: i)matrícula de imóvel residencial com valor de aquisição declarado de R$ 820.000,00, com financiamento parcial e parte quitada com recursos próprios; ii) extratos de veículos de alto valor (Toyota Corolla e S-10), um dos quais avaliado em mais de R$ 90.000,00 pela Tabela FIPE; iii) declarações de imposto de renda e demais comprovantes de rendimentos dos agravantes.

Em contrapartida, os agravantes afirmam que esses mesmos bens já existiam à época do pedido original da AJG e que parte deles foi expressamente mencionada (como o imóvel residencial e a caminhonete S-10), enquanto o veículo Corolla teria sido alienado ainda em 2021, antes do ajuizamento da execução.

Ainda que verdadeira tal afirmação, ela não impede a revogação do benefício, por duas razões centrais: a) A revogação pode ocorrer com base em nova valoração jurídica dos elementos antes submetidos ao juízo, sem que se exija fato novo — bastando que o juízo, com base na prova disponível, reconheça a ausência dos pressupostos legais de forma fundamentada; b) A eventual menção ou omissão anterior dos bens não vincula de forma absoluta o juízo, nem impede a sua revaloração sob novo enfoque probatório, especialmente diante de atualizações de certidões, extratos, e documentos fiscais mais recentes que demonstram, com objetividade, nível de patrimônio e de liquidez incompatível com a gratuidade pretendida.

Mister destacar que a tese de que a decisão concessiva da justiça gratuita teria transitado em julgado e, portanto, não poderia ser revista, não se sustenta.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a decisão que defere (ou indefere) justiça gratuita: não tem natureza de mérito; não produz coisa julgada material; pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

“Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária..”
((STJ - AREsp: 1226328 SP 2017/0331547-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/03/2018))

Dessa forma, não há falar em preclusão consumativa, pro judicato ou coisa julgada na hipótese dos autos.

Por fim, os agravantes sustentam que os exequentes agiram com má-fé ao induzirem o juízo em erro por meio da juntada de documentos antigos e uso indevido da narrativa processual.

Todavia, não se verifica nos autos prova idônea da intenção dolosa dos exequentes, tampouco deslealdade processual. Os documentos juntados são públicos e, mesmo que anteriores, foram utilizados como meios legítimos de instrução probatória, cabendo ao juízo sua valoração. Não há, portanto, elementos que justifiquem a imputação de litigância de má-fé.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que revogou a gratuidade da justiça por ausência dos requisitos legais;

Declaro prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por perda superveniente de objeto;

Condeno os agravantes ao pagamento das custas recursais, observando-se que, tendo sido indeferido o pedido de gratuidade, deverão ser intimados para regularização do preparo, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025